Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Pedido de tutela de urgência formulado em contrarrazões. Via inadequada. Contrato anteriormente declarado nulo. Protesto indevido. Dano moral configurado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la à obrigação de fazer consistente na baixa do protesto do nome da autora junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, bem como das restrições impostas junto ao SPC e SERASA, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a parte ré sustenta que o protesto se refere a dívida diversa da anteriormente foi declarada inexistente e que, diante do efetivo inadimplemento da autora, não há danos morais a serem indenizados. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 80254109).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o protesto da dívida é devido, em decorrência de suposta inadimplência da consumidora em relação a contrato de empréstimo bancário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do microssistema consumerista.
5. De início, saliento que as contrarrazões recursais têm por finalidade oportunizar a manifestação da parte recorrida acerca dos termos do recurso interposto contra sentença proferida em seu favor. Caso a recorrida pretendesse a formulação de pedido autônomo, deveria ter interposto o recurso cabível. Assim, deixo de conhecer o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrida em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, conforme entendimento já firmado por esta Turma Recursal (Acórdão 2059666, 0705845-02.2025.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025).
6. A autora relata ter sido vítima de fraude bancária, a qual resultou na contratação indevida de empréstimo em seu nome, conforme reconhecido em processo anterior, no qual foi prolatada sentença declarando a nulidade do contrato e a inexistência da dívida. Não obstante, a ré teria promovido o protesto e a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 75.355,69, em violação à coisa julgada. Por sua vez, a instituição financeira ré sustenta que o débito discutido na presente ação é diverso daquele anteriormente declarado nulo, referindo-se a contrato de empréstimo no valor de R$ 75.080,78, firmado em 05/07/2025.
7. A alegação do banco recorrente não merece prosperar. No processo 0705099-78.2023.8.07.0018 o contrato no 154271802, cujo objeto consistia em um empréstimo no valor de R$ 31.180,95, foi declarado nulo. Todavia, o relatório apresentado pelo próprio banco réu, indica que a dívida protestada se refere justamente ao contrato no 154271802, embora se trate de valor diverso (ID 80253798). Em reforço, a intimação recebida pela autora também indica que a dívida protestada decorre do referido contrato declarado nulo (ID 80253780).
8. Ademais, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o banco réu alega que a dívida protestada se refere a suposto crédito contratado no valor de R$ 75.080,78, mas não apresenta qualquer prova apta a subsidiar tal alegação. Desse modo, não foi demonstrada a inadimplência da autora/recorrida pela parte ré/recorrente, e, portanto, indevido o protesto da dívida.
9. O protesto indevido configura dano moral presumido, que dispensa a comprovação de efetiva lesão. No entanto, no caso, há registro de anotação anterior, o que, em regra, poderia afastar a indenização, conforme a Súmula 385 do STJ. Todavia, a anotação indevida foi realizada mesmo diante de sentença que declarou a nulidade do contrato firmado após a autora ter sido vítima de fraude bancária, em afronta à coisa julgada, evidenciando que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2059666, 0705845-02.2025.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025